Tribunal: TJES
Processo: 5013116-49.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013116-49.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO JACARENEMA DE PESQUISA AMBIENTAL- INJAPA e outros

APELADO: FIRST WORLD PRAIA DA COSTA ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO DE PROTOCOLO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM VIGOR NA DATA DO PROTOCOLO. LICENÇA DE CONSTRUÇÃO CONCEDIDA, CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO PROTOCOLO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ÁREA QUE NÃO ESTÁ DEFINIDA NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MORRO DO MORENO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE MANEJO DEFININDO A ÁREA COMO DE AMORTECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I.
Aplica-se ao direito ambiental o Princípio do
Tempus Regit Actum
, de modo que, em caso de situações que ocorreram antes da vigência de determinada Lei, esta Lei não retroagirá para dirimir o conflito existente, devendo ser utilizada a Lei vigente à época dos fatos.

II.
“O Superior Tribunal de Justiça entende que, em matéria ambiental, adota-se o princípio tempus regit actum, que ‘impõe obediência à lei em vigor quando da ocorrência do fato’”
(STJ - AgInt no AREsp: 1044947 MG 2017/0012626-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018).

III.
A Lei Complementar Municipal nº 65/2018, que somente entrou em vigor em 12.11.2018, é expressa ao assegurar, em seu artigo 360, o denominado “direito de protocolo”, ao dispor que os Processos Administrativos de aprovação de projetos de arquitetura que foram protocolados na Prefeitura Municipal, em data anterior à vigência da referida Lei, devem ser analisados e ajustados de acordo com o regime urbanístico vigente na data de protocolo.

IV.
In casu,
considerando que o Projeto Arquitetônico apresentado pelo Autor, aprovado pela Municipalidade, restou Protocolado em 18.09.2018 (Processo Administrativo nº 55547/18) (ID 6416381), aplica-se plenamente ao caso vertente a regra transitória da Lei Complementar acima mencionada, no sentido de que, a aprovação do referido Projeto deverá levar em consideração a Lei Municipal em vigor na data do protocolo, que, à época, era a Lei Complementar nº 4.575/2007.

V.
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vila Velha, em documento técnico datado de 26.08.2021 (ID 6416379), afirmou que
“o referido projeto foi aprovado em 04/02/2021, por meio do processo n° 55547/2018, sob o protocolo do PDM anterior, atendendo ao disposto no artigo 360 da LC 065/2018 e que a atividade pretendida pelo requerente é permitida na zona em questão (de acordo com a legislação vigente à época, LC 4575/2007 - ZPAC 1). E assim, a SEMDU concedeu o deferimento da Anuência em tela para a atividade, ratificando a possibilidade de ocupação da área (respeitados conformidade com o projeto aprovado pela SEMDU)”.

VI.
Manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade do Município de Vila Velha (ID 6416378), em 25.08.2021, que foi expressa ao destacar que
“o Projeto da escola percorreu todos os trâmites exigidos pela legislação da data do protocolo”,
bem como que
“a obra não avança a área de terreno definida na Unidade de Conservação Morro do Moreno, criada pela Lei n° 6447/21”.

VII.
Não é possível impedir a construção da Escola, que, atualmente, já se encontra construída e em pleno funcionamento, em razão da Liminar deferida no bojo do presente processo, sob o fundamento de que a área em questão pode vir a ser incluída em futura área de amortecimento, quando da elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação “Monumento Natural Morro do Moreno”, repisa-se, ainda, não realizado, sobretudo considerando que deve ser considerada a Lei que vigorava na data do protocolo, situação que restou plenamente cumprida, uma vez que inexistente, até o momento, Plano de Manejo definindo a área em questão como de amortecimento.

VIII.
Levando em consideração que deve ser aplicada a Lei vigente na data do Protocolo do Projeto Arquitetônico levado a efeito pelo Autor/Recorrido, como também, as manifestações, tanto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, quanto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, constatando a inexistência de qualquer prejuízo ambiental à área em análise, que cumpriu todos os requisitos exigidos à espécie, impõe-se a manutenção da Sentença guerreada, que julgou procedente o pedido exordial.

IX.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 6417079),
acompanhado de Remessa Necessária
, em razão da
SENTENÇA
(ID 6417071) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
FIRST WORLD PRAIA DA COSTA ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA.
, cujo
decisum
concedeu
“a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC, para, ratificando a liminar outrora deferida, declarar a ilegalidade da suspensão do alvará de obras da Impetrante, ordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por meio do ofício nº 261/2021, e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio da decisão nº 007/2021”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“o empreendimento em questão foi construído em área particular limítrofe à Unidade de Conservação Monumento Natural Morro do Moreno (MONA Morro do Moreno), instituída pela Lei Municipal nº 6.447/2021”;
II)
“o Plano de Manejo e a Zona de Amortecimento não podem ser tratados como “meros” fatos administrativos, de diminuta importância, conforme parece ter compreendido o juízo primevo. Em verdade, representam exigência expressamente definida na Constituição da República, na Lei Federal (SNUC) e na Lei Municipal (PDM). Além disso, consubstanciam a externalização dos princípios ambientais da prevenção e do desenvolvimento sustentável”;
III)
“a matéria em questão já foi objeto de apreciação em Parecer de lavra do eminente Subsecretário Administrativo lavrado nos autos do Processo Administrativo tombado sob o nº. 51542/2021. Concluiu-se no sentido da impossibilidade de licenciamento de obras e/ou projetos que se localizem na extensão do traçado apontado no Diagnóstico Ambiental como possível Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação (MONA – Morro do Moreno) até a conclusão do Plano de Manejo”;
IV)
“em relação ao segundo fundamento adotado pelo juízo sentenciante (de que deveria ser resguardado, no caso concreto, o ato jurídico perfeito), olvida o MM. Magistrado que o caso vertente trata de questão ambiental”,
de modo que
“considerando o poder-dever de autotutela da administração, a existência de autorização para construção de obra não tem o condão de impedir posterior anulação do ato administrativo de consentimento estatal”,
não incidindo a teoria do fato consumado em matéria ambiental.

Nesta seara, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso,
“para reformar integralmente a r. Sentença proferida para, ao final, denegar a segurança pretendida”.

Ab initio,
cumpre historiar que
FIRST WORLD PRAIA DA COSTA ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA.
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
, narrando que:

“1. A impetrante formalizou requerimento para construção de obra em terreno no bairro Praia da Costa, próximo ao Morro do Moreno, para construção de uma escola, e, diante da regularidade da situação, a Secretaria liderada pela autoridade coatora concedeu o alvará de construção da escola em 15 de julho de 2021, com validade até 29 de junho de 2022 (Doc. 1), tendo a impetrante, diante do seu planejamento de ter a escola em funcionamento no início do ano letivo em 2022, iniciou imediatamente as obras.

2. No mesmo contexto, a impetrante formalizou requerimento de licença ambiental municipal (Doc. 2) para realização de atividades terraplenagem e movimentação de terras no terreno em questão, fase prévia ao início da construção propriamente dita, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente concedeu a licença pretendida, com a delimitação do polígono em que a atividade poderia ser executada (Doc. 3).

3. Com isso, a impetrante realizou a terraplenagem na área autorizada, com a supressão da vegetação em tal área, onde ela ainda existia. Registre-se que a supressão vegetal, por se tratar de área já urbanizada em cujo âmbito já existiam construções, era mínima. Foi autorizada a supressão de 3 árvores, tendo sido suprimidas apenas 2 árvores, em quantidade menor à prevista na licença (Doc. 4). Registre-se que a atividade de terraplenagem e movimentação de terras está praticamente concluída no momento atual, e a impetrante já deu início às obras propriamente ditas.

4. Não obstante, a autoridade coatora surpreendentemente determinou, de forma unilateral e abrupta, a partir do recebimento da Notificação Recomendatória nº 001/2021, datada de 23.08.2021, emitida pela Promotoria de Justiça de Vila Velha, a suspensão do alvará de construção da escola, determinando a paralisação das obras (Doc. 5). Contudo, como se irá demonstrar nesta impetração, tal ato é ilegal e viola direito líquido e certo da impetrante, expressado em prova documental emitida por técnicos e laudos emitidos pelas próprias Secretarias municipais envolvidas no processo de liberação da obra.

5. Com efeito, a autoridade coatora cometeu a ilegalidade com base em parecer da Procuradoria Geral do Município, que entendeu que o alvará deveria ser suspenso porque o terreno onde está sendo construída a escola é vizinho à recém-criada Unidade de Conservação Ambiental MONA Morro Moreno (Doc. 6) e poderia se inserir na área de amortecimento da unidade de conservação a ser ainda estabelecida. Nesse sentido, com base no princípio da precaução, se determinou a suspenção da obra até que fossem elaborados os estudos para a zona de amortecimento e o respectivo plano de manejo.

6. Com as devidas vênias, a argumentação desenvolvida no referido parecer jurídico e que serviu como motivação (= motivo determinante) do ato coator é ilegal. Com efeito, como se irá demonstrar nesta impetração, com base em inequívoca prova documental produzida pelos técnicos do próprio Município de Vila Velha, o alvará de construção e de licença ambiental para terraplenagem e movimentação de terras é juridicamente válido, emitido de acordo com as normas legais vigentes. Sendo assim, não existe motivo para suspendê-lo.

Com efeito, o lote em que a escola está sendo construída já está ocupado e edificado a décadas e contava com várias construções, na Rua Joaquim da Mota: (...) as fotos a seguir contrastam o casarão que existia no local, conforme foto de satélite acima reproduzida e a área que será ocupada pelo colégio.

(...)

O alvará de construção foi emitido em decorrência de longo processo administrativo, iniciado em 2018. Todos os requisitos legais para emissão do alvará foram devidamente conferidos pelos órgãos da Administração Pública Municipal, que concluíram pelo completo preenchimento destes. Com isso, foram emitidos em sucessão, o alvará de demolição das construções anteriores que existiam no terreno, o alvará de construção da escola e a licença ambiental para a atividade de terraplenagem (Docs. 1, 2 e 9).”

Afirmou, ainda, que
“o novo plano diretor instituído pela Lei Complementar 65/2018 alterou o zoneamento da área. Todavia, o art. 360 da referida Lei Complementar determinou que
os processos que já haviam sido protocolizados antes da entrada em vigência da nova lei deveriam ser analisados em consideração ao zoneamento anterior
. Portanto,
o alvará de construção foi emitido de acordo com a legislação municipal relevante e, por isso, é perfeitamente válido
”,
destacando que
“a impetrante se investiu no direito e mesmo na confiança legítima de que o processo administrativo junto à Administração Pública Municipal se daria
conforme a legislação vigente no momento do protocolo do pedido de aprovação do projeto
”.

Em sequência, alegou que
“o empreendimento da impetrante é reconhecidamente insignificante do ponto de vista ambiental, tal como declarado pelo próprio órgão ambiental responsável pelo licenciamento. Com efeito, a legislação ambiental municipal não inclui a construção e operação de escola entre aquelas atividades que dependam de licenciamento ambiental. E não há necessidade de licenciamento justamente porque a atividade é insignificante do ponto de vista ambiental”.

Por fim, frisou que a construção
“não avança a área que compõe a Unidade de Conversação, e que as áreas do lote que vão receber a escola estão em local plano e urbanizado, sem qualquer empecilho à ocupação”.

Em sendo assim, pleiteou
“a concessão definitiva da segurança, declarando a nulidade da decisão indicada no Ofício SEMDU/GAB nº 261/2021 que determinou a suspensão do alvará de obras da impetrante relativa ao processo nº 55547/2018”.

Decisão Liminar
de ID 6416999, deferindo
“o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão indicada no Ofício SEMDU/GAB nº 261/2021 que determinou a suspensão do alvará de obras da impetrante relativa ao processo nº 55547/2018”.

Posteriormente, sobreveio a
Sentença
de ID 6417071, concedendo
“a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC, para, ratificando a liminar outrora deferida, declarar a ilegalidade da suspensão do alvará de obras da Impetrante, ordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, por meio do ofício nº 261/2021, e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio da decisão nº 007/2021”,
pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Conforme se verifica dos documentos que acompanham a inicial, fora expedido alvará de licença para construção no endereço descrito na inicial, com data de validade até 29/06/2022 (ID. 9228638), estando, portanto, ainda vigente.

Sucede que a Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano, por meio do ofício nº 261/2021, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio da decisão nº 007/2021, determinaram a suspensão do alvará até “ultimação e publicação do Plano de Manejo, com delimitação da Zona de Amortecimento e avaliação do Conselho gestor da Unidade de Conservação” (do Morro do Moreno) – ID. 9229275 e ID. 9337336.

A suspensão da licença de obras em referência teve como fundamento Parecer emitido pela Procuradoria Municipal (nº 51542/2021 – ID. 9229272), em atendimento a notificação recomendatória do MPES (nº 01/2021), que considerou necessária prévia aprovação de Plano de Manejo, com estabelecimento de Zona de Amortecimento no entorno da unidade de conservação, para prosseguir com as construções em terrenos vizinhos à unidade, fazendo-se necessária a suspensão da licença concedida à Impetrante, sob o argumento de evitar danos ambientais.

Assim, em resumo, tem-se que o alvará de construção anteriormente emitido em favor da Impetrante foi suspenso pela Administração Pública com fundamento na necessidade de edição de ato normativo que define quais atividades são possíveis no entorno da unidade de conservação vizinha ao referido terreno.

No entanto, como já exposto na decisão liminar, é possível constatar ilegalidade no ato administrativo referido, tendo em vista que deixou de observar direito da Impetrante para construção em parte do terreno descrito na inicial (direito adquirido).

Com efeito, a Impetrante logrou comprovar que a obra referida na inicial dispunha de licença ambiental aprovada (nº 53/21) e que não “avança sobre a área do terreno definida na Unidade de Conservação do Morro do Moreno, criada pela Lei nº 6447/21, no qual foi definido o polígono da unidade”, conforme reconhecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano no bojo do processo de licenciamento nº 55547, de 2018, (ID. 9229291 - fl. 26 de 36).

Tanto assim que foi emitido alvará de licença de construção em favor da Impetrante em 15/07/2021 (ID. 9228638).

Ora, a mera possibilidade de que futuro documento legal, criando a zona de amortecimento, venha a inviabilizar a edificação no local, não se revela fundamento jurídico válido para suspender licença de construção já emitida pela Municipalidade.

(...)

Nessa linha de consideração, deve-se interpretar que o Plano de Manejo da unidade de conservação do Morro do Moreno, porquanto ainda não aprovado, não compõe o ordenamento jurídico brasileiro, e não se confunde com a lei que instituiu a unidade (Lei Nº 6.447, de 20/05/2021).

Dessa forma,
considerando-se as normas gerais que regem o sistema jurídico brasileiro, forçoso reconhecer direito adquirido em relação ao alvará de construção emitido, porquanto fundamentado na legislação vigente na data do ato
.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos do art. 487, I, do CPC, para, ratificando a liminar outrora deferida, declarar a ilegalidade da suspensão do alvará de obras da Impetrante, ordenada pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano, por meio do ofício nº 261/2021, e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio da decisão nº 007/2021.

Custas remanescentes, caso existentes, serão suportadas pelo Município de Vila Velha. Sem honorários advocatícios, na forma das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.”

Acerca da matéria debatida nos autos, cumpre elucidar, inicialmente, que
em razão da segurança jurídica, aplica-se ao direito ambiental o Princípio do
Tempus Regit Actum
, de modo que, em caso de situações que ocorreram antes da vigência de determinada Lei, esta Lei não retroagirá para dirimir o conflito existente, devendo ser utilizada a Lei vigente à época dos fatos
.

Neste sentido,
“o
Superior Tribunal de Justiça
entende que, em matéria ambiental, adota-se o princípio tempus regit actum, que ‘
impõe obediência à lei em vigor quando da ocorrência do fato
’”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1044947 MG 2017/0012626-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018).

Partindo dessa premissa, a
Lei Complementar Municipal nº 65/2018
, que somente entrou em vigor em
12.11.2018
, é expressa ao assegurar, em seu artigo 360,
o denominado “direito de protocolo”
,
ao dispor que os Processos Administrativos de aprovação de projetos de arquitetura que foram protocolados na Prefeitura Municipal, em data anterior à vigência da referida Lei
,
devem ser analisados e ajustados de acordo com o regime urbanístico vigente na data de protocolo
,
in litteris:

“
Art. 360
Os processos administrativos de aprovação de projetos de arquitetura protocolados na Prefeitura Municipal, antes da vigência desta Lei, serão analisados e ajustados de acordo com o regime urbanístico vigente na data do protocolo e terão um prazo de 06 (seis) meses para requerer o Alvará de Execução, a contar da data de aprovação do projeto, sob pena de caducidade, vedada a revalidação do Alvará de Aprovação do Projeto.”

In casu,
considerando que
o Projeto Arquitetônico apresentado pelo Autor, aprovado pela Municipalidade, restou Protocolado em
18.09.2018
(Processo Administrativo nº 55547/18) (ID 6416381), aplica-se plenamente ao caso vertente a regra transitória da Lei Complementar acima mencionada, no sentido de que, a aprovação do referido Projeto deverá levar em consideração
a Lei Municipal em vigor na data do protocolo, que, à época, era a Lei Complementar nº 4.575/2007
.

Destaca-se, neste ponto, que a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vila Velha
, em documento técnico datado de
26.08.2021
(ID 6416379), afirmou que
“
o referido projeto foi aprovado em
04/02/2021
, por meio do
processo n° 55547/2018
,
sob o protocolo do PDM anterior
, atendendo ao disposto no artigo 360 da LC 065/2018
e que a atividade pretendida pelo requerente é permitida na zona em questão (de acordo com a legislação vigente à época, LC 4575/2007 - ZPAC 1)
. E assim,
a SEMDU concedeu o deferimento da Anuência em tela para a atividade, ratificando a possibilidade de ocupação da área (respeitados conformidade com o projeto aprovado pela SEMDU)
”.

Neste sentido, perfilha a
jurisprudência pátria
, quando em análise de Leis Municipais que preveem o mesmo direito,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DA ORDEM URBANÍSTICA. ZONA DE CORREDOR. (...) . 2. MÉRITO. 2.1. Pedido de obrigação de não fazer que deve ser afastado, por se tratar de pedido genérico e envolver evento futuro e incerto. Inteligência dos arts. 322 e ss do CPC. Concessão ou indeferimento de licenças edilícias que constitui ato privativo da administração pública. 2.2. Projeto de Aprovação de Edificação (PA nº. 2015-0.271.973-4) protocolado na vigência da Lei nº 13.885/04 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo), da Lei nº 16.050/14 (Plano Diretor Estratégico) e da Lei Municipal n. 11.228/92 (Código de Obras e Edificações – COE/92).
Superveniência, no curso do procedimento administrativo, da Lei nº 16.402/2016 (Lei de Uso e Ocupação do Solo), que não altera a classificação do imóvel prevista no PDE/2014. Observância ao "direito de protocolo" previsto no art. 162 da Lei nº 16.402/2016
. Aprovação pela municipalidade da obra com fundamento nos arts. 75 e 76 da Lei Municipal nº 16.050/14 (PDE). Inaplicabilidade ao caso concreto da restrição prevista no art. 27, inciso XLV, do mesmo diploma legal. RECURSOS PROVIDOS.”

(
TJSP
- AC: 10390537920188260053 SP 1039053-79.2018.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 14/09/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/09/2022)

“
EMENTA:
DIREITOS URBANÍSTICO E AMBIENTAL -
LOTEAMENTO - PROTOCOLO DE PEDIDO DE LICENCIAMENTO - SUPERVENIÊNCIA DO NOVO PLANO DIRETOR - REGRA DE TRANSIÇÃO QUE DÁ ULTRA-ATIVIDADE ÀS NORMAS PRETÉRITAS - VALIDADE - CONSCIENTE PROTEÇÃO DE JUSTAS EXPECTATIVAS - RESGUARDO DA CONFIANÇA
- NECESSIDADE, AINDA ASSIM, DE AVALIAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A EFETIVA CONCESSÃO DA LICENÇA. (...) ” (
TJSC
- AC: 00204812720138240020 Criciúma 0020481-27.2013.8.24.0020, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 31/01/2019, Quinta Câmara de Direito Público)

“
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO URBANO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO SOB A ÉGIDE DO PLANO DIRETOR ENTÃO VIGENTE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL (LCM) N. 01/97. APROVAÇÃO DO PROJETO APÓS TRÊS ANOS E MEIO DO PROTOCOLO E POSTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DE NOVO PLANO DIRETOR - LCM 482/14. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE INVIABILIZOU O APROVEITAMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO, PELA IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DAS OBRAS DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA NORMA NOVA. ADMINISTRADO QUE NÃO PODE SER PENALIZADO PELA DESÍDIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE TAMBÉM NÃO INDICOU QUAIS AS EXIGÊNCIAS QUE TORNARIAM IMPERIOSA A RENOVAÇÃO DE TODO O PROCESSO DE LICENCIAMENTO
. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.”

(
TJSC
- Remessa Necessária Cível: 03021073620178240023 Capital 0302107-36.2017.8.24.0023, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 15/08/2019, Quarta Câmara de Direito Público)

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO DE "DECLARAÇÃO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO PASSÍVEL DE TRANSFERÊNCIA", NOS TERMOS DO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (PDE/14) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL nº 16.050/14, DESCONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI MUNICIPAL nº 16.402/16 –
O direito de protocolo é conceito de direito urbanístico que garante a ultratividade da lei, sendo, contudo, excepcional e aplicável a hipóteses diversas da tratada nos autos
– Direito líquido e certo à "declaração de potencial construtivo passível de transferência" baseada no Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal nº 16.050/2014)– Ilegalidade, no aspecto, da previsão da Lei Municipal nº 16.402/2016 – Segurança concedida – Sentença reformada. Apelo provido.

(
TJSP
- AC: 10701757620198260053 SP 1070175-76.2019.8.26.0053, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 22/09/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2021)

Neste contexto, cumpre destacar a manifestação da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade do Município de Vila Velha
(ID 6416378), em
25.08.2021
, que foi expressa ao destacar que
“
o Projeto da escola percorreu todos os trâmites exigidos pela legislação da data do protocolo
”,
bem como que
“
a obra não avança a área de terreno definida na Unidade de Conservação Morro do Moreno, criada pela Lei n° 6447/21
”,
tudo nos seguintes termos,
in litteris:

“Em atenção à Cl 387/2021, encaminhada por essa Secretaria, que solicita informações relativas ao licenciamento da obra da empresa FRIST WORD PARIA DA COSTA ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA, informo que a obra em execução da empresa encontra-se regular perante esta Secretaria, com alvará e projeto arquitetônico devidamente aprovado, em conformidade com o PDM e o Código de Edificações da época do protocolo.

O Projeto da escola percorreu todos os trâmites exigidos pela legislação da data do protocolo do processo.

O PDM da época contemplava a atividade "escola" no terreno do empreendimento, o que possibilitou toda a regularidade do trâmite
.

O Estudo de Impacto de Vizinhança foi dispensado pois a escola não atingiu a área computável necessária para esta exigência na época
.

Considerando que parte do terreno adentrava o limite do diagnóstico para a criação da unidade, foi solicitado verificação da SEMMA que
determinou que somente poderiam existir construções na porção do terreno que não adentrava o limite da UC
, ainda em minuta.

Desta forma,
o requerente foi orientado a ocupar somente a porção inferior do terreno. O projeto atendeu esta exigência não adentrando os limites da unidade.

A referida obra possui licença ambiental (053/21), devidamente acostado ao processo N° 55547/18
.

É importante ressaltar que
a obra não avança a área de terreno definida na Unidade de Conservação Morro do Moreno, criada pela Lei n° 6447/21
, no qual foi definido o polígono da unidade.

Quanto à área de amortecimento, informamos que a mesma ainda não foi definida pois ainda não foi elaborado plano de manejo que possa impedir a construção no local
.”

Ademais, não é possível impedir a construção da Escola, que, atualmente, já se encontra construída e em pleno funcionamento, em razão da Liminar deferida no bojo do presente processo, sob o fundamento de que a área em questão
pode vir a ser incluída em futura área de amortecimento, quando da elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação “Monumento Natural Morro do Moreno”, repisa-se, ainda, não realizad
o
, sobretudo considerando que
deve
ser considerada a Lei que vigorava na data do protocolo, situação que restou plenamente
cumprida
, uma vez que
inexistente
, até o momento, Plano de Manejo definindo a área em questão como de amortecimento
.

Frisa-se que em caso bem semelhante, já se posicionou este
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO ESCOLAR – NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE LICENÇA MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO EM PARTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA CONHECIDO – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – “DIREITO DE PROTOCOLO” – ANÁLISE DE PROJETOS FUNDADA EM LEGISLAÇÃO REVOGADA – ART. 413 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.575/2007 QUE INSTITUIU O PDM DE VILA VELHA – NORMA DE TRANSIÇÃO – PLEITO ADMINISTRATIVO A SER ANALISADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.621/90 VIGENTE NA DATA DO PROTOCOLO – INEXISTÊNCIA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PROVA PERICIAL – LAUDO CONCLUSIVO – IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA URBANA CONSOLIDADA – CONCESSÃO DE LICENÇAS PARA CONSTRUÇÃO – ATO VINCULADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDA.

1.
É defeso às partes deduzir novas alegações em grau recursal, salvo se demonstrado que as questões não foram apresentadas ao órgão a quo por motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do CPC/15. Em seu recurso de apelação, o Ministério Público Estadual aduz que “recentemente, foi definida, pela Lei Municipal 6.447/2021 a categoria da Unidade de Conservação do Morro do Moreno, fato que afeta sobremaneira o caso dos autos ante o disposto em seus artigos 6º e 7º, segundo os quais somente após a definição do Plano de Manejo, que por sua vez, delimitará a zona de amortecimento, é que seria possível saber se a atividade do Apelado seria permitida no local”, bem como que “diante da localização da área em litígio, inevitavelmente a mesma estará inserida na zona de amortecimento da Unidade de Conservação”. Destarte,
mesmo que atualmente tenha sido definida a categoria da Unidade de Conservação do Morro do Moreno, tal questão não pode ser invocada para fundamentar o recurso interposto, uma vez que tal categoria foi criada pela Lei Municipal 6.447/21, que além de não ter sido objeto de debate nos autos, particularmente na instância originária, não pode ser aplicada retroativamente para o desfecho da presente demanda, especialmente porque não há previsão legal para tanto
. Preliminar de Inovação recursal acolhida para afastar a aplicação da Lei Municipal nº 6.447/21.

2.
As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo dos apelantes com a sentença recorrida, haja vista que buscam a sua reforma para que seja reconhecida a legalidade da negativa de concessão das licenças pretendidas pelo apelado, como forma de viabilizar a construção de sua sede na área litigiosa, o que se apresenta suficiente para impugnar a decisão recorrida e deixar claro os seus respectivos interesses na reforma da sentença, propiciando o pleno exercício do contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

3.
No mérito, diversamente do que sustentam os apelantes, o ora apelado se vale, não do direito ao aproveitamento da licença para construção concedida ao antigo proprietário do imóvel, mas, ao contrário, pleiteia o direito de ter o seu próprio requerimento administrativo analisado à luz da Lei Municipal nº 2.621/1990, que dispunha sobre o Planejamento e Desenvolvimento Urbano o Município de Vila Velha à época e foi revogada pelo atual PDM (Lei Municipal nº 4.575/2007).

4.
A controvérsia vincula-se à seguinte questão: A existência de direito adquirido a regime jurídico (“direito de protocolo”) fundado em lei revogada, quando o suposto titular (Darwin) apresentara requerimento administrativo não apreciado pelo Município de Vila Velha.

5.
O art. 413 da Lei Municipal nº 4.575/2007 é claro e, sem reserva alguma, dispõe que serão aplicadas aos pedidos de aprovação de construção as normas vigentes à época do protocolo. O dispositivo em comento tem por escopo proporcionar segurança jurídica quanto aos requerimentos de aprovação de projetos imobiliários, com o fim de evitar que o interessado seja surpreendido com a mudança posterior na lei de zoneamento urbano durante o trâmite do processo administrativo de aprovação
.

6.
Uma vez iniciado o processo para a aprovação de determinado projeto, devem-se seguir as normas já em vigor, dando efetividade ao “direito de protocolo”. Incidirá sobre a matéria, por conseguinte, o princípio do tempus regit actum (LINDB, art. 6º), que governará os atos administrativo-ambientais perfeitos, confinada a aplicação do novo regime jurídico, ordinariamente, ao futuro
.

7.
Em tal cenário,
vislumbra-se a plausibilidade do reconhecimento do direito adquirido em favor do CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA., nos termos do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

8. Em razão do reconhecimento do chamado “direito de protocolo”, a nova lei que cria limitações ao direito de construir não pode ser invocada para fundamentar a denegação administrativa da aprovação do empreendimento pretendido pelo apelado no Processo Administrativo nº 37.215/2006, protocolado em 30/11/2006, o qual deve ser analisado à luz do PDM vigente à época do protocolo, vale dizer, com base na Lei Municipal 2.621/90
.

9.
A fim definir se área litigiosa situa-se, ou não, em área de preservação permanente, nos termos da Lei Municipal 2.621/90, vigente a época dos fatos narrados, foi realizada perícia judicial cujo Laudo colacionado aos presentes autos concluiu que a área litigiosa trata-se de área urbana consolidada, sendo o empreendimento pretendido pelo apelado (construção de escola) possível e legalmente viável.

10.
A atuação do ente municipal no tocante a concessão de licenças para construção é vinculada ao preenchimento dos requisitos definidos em lei sem qualquer margem para ações discricionárias, sendo certo que os princípios da legalidade e da impessoalidade, corolários da atividade administrativa, foram nitidamente rechaçados diante da conduta adotada pelo Município apelante, que até a presente data não formalizou resposta ao requerimento formulado pelo apelante no bojo do processo administrativo nº 37.215/2006
. Dessa forma, agiu a administração municipal em total desconformidade com a lei, uma vez que preenchidos os requisitos pelo apelado, restava apenas a concessão da licença para a construção do empreendimento pretendido, já que consistente em ato vinculado e em direito subjetivo do apelado.

11.

Reconhecido o “direito de protocolo” do apelado, bem como a inexistência de área de preservação permanente no terreno a ser edificado, não há razões para prover os apelos interpostos
.

12.
Considerando que a sentença apelada está sujeita ao duplo grau obrigatório, imperioso estabelecer para o ente Municipal uma obrigação de fazer específica, consistente na expedição do competente alvará para a edificação pretendida pelo recorrido em conformidade com a Lei Municipal nº 2.621/90, vigente à época dos fatos, em um prazo razoável para tanto.

13.
Conhecido o recurso do Município de Vila Velha e conhecido em parte o recurso interposto pelo Ministério Público sendo, no mérito, ambos desprovidos. Sentença confirmada em Remessa Necessária.”

(
TJES
, Número: 0028954-93.2016.8.08.0035, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Jun/2023)

Deste modo, conforme se verifica da situação acima narrada, restou
atestada a possibilidade de edificação da Escola, na porção inferior do terreno em questão
, na medida em que
referida área que não está abrangido pela área da Unidade de Conservação “Monumento Natural Morro do Moreno”
, sendo conferida a respectiva Licença para Construção (ID 6416366), tudo com base na legislação municipal vigente à época dos fatos.

Em sendo assim, ou seja, levando em consideração que deve ser aplicada a Lei vigente na data do Protocolo do Projeto Arquitetônico levado a efeito pelo Autor/Recorrido, como também, as manifestações, tanto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, quanto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, constatando a inexistência de qualquer prejuízo ambiental à área em análise, que cumpriu todos os requisitos exigidos à espécie, impõe-se a manutenção da Sentença guerreada, que julgou procedente o pedido exordial.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Voluntária e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, confirmando, outrossim, a Sentença, em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do Recurso de Apelação Voluntária e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando, outrossim, a Sentença, em sede de Remessa Necessária.